Tribunal: STF
Processo: RE 536692
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PROVENTOS. FORMA DE CÁLCULO DE REAJUSTE DE VANTAGEM INCORPORADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. DECESSO REMUNERATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que não configura ofensa ao direito adquirido a desvinculação do cálculo da vantagem incorporada, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.



    II – A questão que não foi debatida em momento processual anterior constitui inovação recursal, insuscetível de ser levantada em sede de agravo regimental. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.